Tribunal: TJES
Processo: 5000725-57.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-57.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000725-57.2023.8.08.0014

RECORRENTE: RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. MERO DISSABOR. CONDENAÇÃO EM AUTOS DE ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE PARA SE EVITAR
BIS IN IDEM
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Requerente aduz que, em 10/11/22, ao tentar efetuar compra na loja da Requerida, foi informada do bloqueio de seu cartão de crédito próprio da referida loja, bem como do cancelamento de seu cadastro. Relata que sequer consegue acesso ao aplicativo da Ré. Salienta que já possui processo em trâmite neste Juizado contra a mesma Requerida decorrente de negativação indevida (autos nº 5008661-70.2022.8.08.0014), alega daí porque originou-se o bloqueio e o cancelamento aqui mencionados.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos constantes da inicial para, confirmando os efeitos da antecipação de tutela concedida nos autos, condenar a Requerida em obrigação de fazer consistente no desbloqueio do cartão de crédito nº 6365 1354 3727 7577, restabelecendo, além disso, todos os serviços, inclusive a restituição de cadastro, em favor da Autora.

Julgo improcedente o pleito de dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, defendendo a existência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6540336), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Ademais, ainda que esse não fosse o entendimento, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, uma vez já arbitrada indenização por danos morais nos autos do processo nº 5008661-70.2022.8.08.0014, do qual a conduta aqui discutida se originou, a improcedência das razões recursais é medida que se impõe, evitando, assim, a configuração de
bis in idem
, uma vez que decorre do mesmo fato.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)